Tribunal: TJDFT
Processo: 0729660-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729660-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: HUMBERTO MAURO FULGENCIO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. para reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos do processo no 0713627-66.2021.8.07.0020, ação regressiva ajuizada em face de HUMBERTO MAURO FULGENCIO. O agravante requer a antecipação da tutela recursal para determinar o envio de ofício ao Juízo da 16a Vara Trabalhista do TRT da 10a Região, para que suspenda a liberação do crédito judicial devido ao agravado, a fim de proceder à compensação com os valores pleiteados neste feito. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no artigo 1.015, inciso I, do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A parte agravante alega, em síntese, que o agravado é seu ex-empregado e que praticou irregularidades, valendo-se de sua condição de gerente bancário. Aduz que, diante das irregularidades do funcionário, o Banco foi condenado ao pagamento de valores em diversas ações cíveis, com decisões transitadas em julgado. Na origem, o agravante requereu o ressarcimento do montante despendido judicialmente, considerando-se a culpa exclusiva do agravado. Por outro lado, o Banco foi condenado ao pagamento de verbas rescisórias, em ação trabalhista ajuizada pelo agravado, que se encontra em fase de cumprimento de sentença. Assim, o agravante pleiteia o envio de ofício ao Juízo Trabalhista, a fim de reter o crédito que o agravado tem a receber, para posterior compensação com as verbas devidas na demanda de origem. O conjunto probatório juntado aos autos mostra-se robusto o suficiente para demonstrar a probabilidade do direito. Nesse sentido, o agravante juntou cópias de decisões proferidas nos autos dos processos cíveis no 0003079-22.2017.8.07.0001, 0703043-82.2017.8.07.0018 e 0711411-80.2017.8.07.0018, bem como no processo administrativo disciplinar no 041.001.387/2016 e no Inquérito Policial distribuído sob o no 0728913-78.2020.8.07.0001. Neste momento, observo que estão demonstrados os fatos narrados pela parte agravante, tanto na esfera criminal, como na cível e administrativa, especialmente quanto às condenações suportadas pelo Banco, em razão das alegadas irregularidades praticadas pelo agravado, seu ex-empregado. Nesse passo, a jurisprudência pátria, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, entende ser possível a mitigação da regra da impenhorabilidade das verbas salariais (Resp 1.407.062/MG. Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019). Com efeito, a penhorabilidade pode ocorrer quando se trata de valores que excedam 50 salários mínimos mensais, como no caso dos autos, conforme previsão expressa do Código de Processo Civil (art. 833, IV, §§ 1o e 2o). Por fim, considero que há risco ao resultado útil do processo, uma vez que a liberação do crédito nos autos trabalhistas, em favor do agravado, poderá frustrar a efetiva prestação jurisdicional buscada na ação regressiva de origem, além de colocar em descredito o Poder Judiciário, mormente diante da gravidade dos fatos descritos nas ações em que o agravante restou condenado. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar o envio de Ofício ao Juízo da 16a Vara Trabalhista do TRT da 10a Região, nos autos do processo no 0000051-32.2018.5.10.0016, a fim de que suspenda, temporariamente, a liberação do crédito judicial devido ao agravado, até julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Cumpra-se com URGÊNCIA. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator